Tribunal: TJPA
Processo: 0808888-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808888-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON MIRANDA SANTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de armas de fogo e grande quantidade de munições.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, em especial diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade da medida para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade expressiva de armas e munições apreendidas com o paciente, caracterizando risco concreto à sociedade.
4. O fato do paciente ser primário não constitui obstáculo à prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente e inadequada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON MIRANDA SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte.

Narra o impetrante que o paciente está custodiado preventivamente, em razão da suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, alegando ainda possuir o paciente predicados pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão do coacto ou substituição da medida extrema por cautelares diversas, e, no mérito, sua concessão em definitivo
.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa,
verbis:

“(...) Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública, uma vez que
o autuado foi encontrado com grande quantidade de armamento e munições
, conforme se depreende do auto de apreensão, tais como: (i) 281 munições (não deflagradas), CALIBRE 22LR, CBC, HUNTER, encontradas no quarto da residência.; (ii) 01 Propelente de munição POLVORA 210, CBC, 100gramas, encontrado no quarto da residência; (iii) 326 munições (não deflagradas), CALIBRE 9mm, CBC, encontradas no quarto da residência; (iv) 213 munições completas (não deflagradas) CALIBRE .40, CBC, encontradas no quarto da residência; (v) 13 munições completas (não deflagradas), CALIBRE 38, CBC, encontradas no quarto da residência; (vi) 58 munições completas (não deflagradas), CALIBRE 380, CBC, encontradas no quarto da residência.; (vii) 12 munições completas (não deflagradas), CALIBRE 12, 3T, CBC encontradas no quarto da residência, (viii) 02 CARREGADORES PARA MUNIÇÃO CALIBRE 22, encontrados no quarto da residência; (ix) 05 CARREGADORES PARA MUNIÇÃO 9mm, SENDO 3 ESTENDIDOS E 2 NORMAIS, encontrados no quarto da residência; (x) 01 CARREGADOR PARA MUNIÇÃO .40 encontrado no quarto da residência; (xi) 01 Revólver da marca TAURUS ARMAS S.A., modelo .38 SPECIAL, calibre .38, com tipo de número de série Legível, com número de série JT963838; (xii) 01 Pistola da marca GLOCK GMBH (ÁUSTRIA), modelo G17, calibre 9x19mm, com tipo de número de série Legível, com número de série BPCV041, fabricada em ÁUSTRIA, COM CARREGADOR.; (xiii) 01 Pistola, da marca TAURUS ARMAS S.A., modelo PT 59, calibre .380, com tipo de número de série Legível, com número de série KEV05793, COM CARREGADOR; (xiv) 01 Escopeta, da marca CBC (COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS), modelo 412S, calibre 12, com tipo de número de série Legível, com número de série 50269.; (xv) 01 Pistola, SIMILACRO (AIRSOFT), MODELO GLOCK G17, NÚMERO DE SÉRIE: DMD0765; (xvi) 01 Espingarda (armas artesanais, CALIBRE 28, FABRICAÇÃO ARTESANAL, SEM NÚMERO DE SÉRIE. (xvii) 01 Escopeta, da marca CBC (COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS), modelo TACTICAL SEMIAUTO .22 LR, calibre .22, com tipo de número de série Legível, com número de série EWD4848106. (xviii) 01 Luneta (lente telescópica), LUNETA PULSE 3- 9X40EG, CBC.

Anoto, por oportuno, que a prisão preventiva ora determinada não resta inquinada ou obstada pela eventual primariedade do agente.

Ademais, destaco que, conquanto o Delegado de Polícia tenha tipificado a conduta do custodiado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com base no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), a análise do Termo de Apreensão (ID 99750309, pág. 04) revela a apreensão de munições e armas de calibre 9mm e .40, as quais, neste momento, consubstanciam-se em arma de fogo de uso restrito, restando, a priori, atraída a incidência do art. 16 do mesmo diploma legal.

(...)

Com efeito,
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de armas e munições
, autoriza a decretação da prisão preventiva como
garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.(...)”

Da leitura do aludido
decisum
, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, praticados, em tese, pelo coacto,
amparando-se o decreto preventivo na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da quantidade considerável de armas e munições apreendidas com o coacto, apta a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de inocência não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, mais de 6kg (seis quilos) de cocaína, além de 130g (cento e trinta gramas) de Cetamina (e-STJ fl. 62), enfatizando, ainda, que se trata do delito de tráfico de drogas supostamente praticado de forma reiterada e organizada.

Corroborando a compreensão de primeiro grau, pontuou o Tribunal de origem que se afigura "[...] necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada
não só pela quantidade de entorpecentes apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão (aproximadamente 6kg de cocaína),
mas também pela variedade de munições e armas encontradas no local, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e que demonstram, in casu, a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.559/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação capaz de ocasionar a revogação do decreto prisional,
sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 26/06/2025